Tribunal: STF
Processo: RHC 234837
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental HC 818.723/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO CONFIGURADA. COMARCAS DIVERSAS E UNIDADE DAS FEDERAÇÃO DISTINTAS. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIA PRECLUSA. SÚMULA 231/STJ. INCIDÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. AFASTAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.



    2. No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios necessário, além de ter constatado que os crimes foram perpetrados em comarcas diversas e, ainda. localizadas em distintos Estados da Federação, não restando preenchido o requisito objetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva. Concluir de forma diversa seria inviável nesta estreita via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório.



    3. Afastada a ocorrência de continuidade delitiva entre os delitos, descabe falar de prevenção do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP.



    4. ‘[N]os termos do art. 108 do Código de Processo Penal, a exceção de incompetência deve ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa, o que não foi observado no caso em apreço. Assim, não havendo a arguição da incompetência territorial, de natureza relativa, no momento processual adequado, encontra-se preclusa a matéria, prorrogando-se a competência do órgão jurisdicional que recebeu a denúncia’ (AgRg no CC n. 187.987/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 28/9/2022.).



    5. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa, tendo sido fixada a pena-base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, ‘a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’.



    6. Embora a defesa tenha tangenciado pleito de decote das ‘qualificadoras’ do crime de roubo, forçoso concluir que se busca, de fato, o afastar as causas de aumento, o que não se pode analisar nesta via, sob pela de indevida supressão de instância, já que a matéria não foi ventilada no bojo do apelo e, portanto, não foi examinada pela Corte de origem. Por fim, mantido o quantum de pena, em patamar superior a 8 anos de reclusão, descabe falar em imposição de meio prisional menos severo, nos estritos termos dos arts. 33 e 68 do CP.



    7. Agravo desprovido.” (doc. eletrônico 45).  



    Neste recurso, a defesa sustenta, primeiro, que: 



    “[...] o primeiro ato foi praticado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP, em 01 de dezembro de 2021, com a decretação da prisão temporária do ora apelante, demostrado assim a incompetência do juízo processante, requer Vossa Excelência declare a incompetência anulando o presente feito, e remeta os autos ao juízo competente qual seja, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP.” (doc. eletrônico 52, p. 7).



    Alega, ainda, que:



    “Razão não assiste a respeitável sentença de primeiro grau, posto que o caso em debate se amolda aos requisitos do art. 71 do CP, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento e aplicação pôr este Egrégio Superior Tribunal.



    Consta dos autos que no dia 02 de dezembro de 2021, em horário incerto, na rua senador Miranda Junior, 124, na cidade de Ouro Fino/MG, o paciente e outros, previamente ajustados e com unidade desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) em dinheiro, 1 talão com 36 ingressos de evento ‘Ouro Tuning’, diversas peças de roupas e acessórios e objetos de propriedade da loja Emeele Country, além da quantia de duzentos reais da vítima Elis Regina Moreira Lopes e um cartão bancário da vítima Flávia Faria Barbosa.



    Narra, por fim, que no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 16h00, na rua José Bonifácio, nº 134, Centro, na cidade e comarca de Socorro, o Apelante e outros, previamente ajustados e com unidade desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, diversos aparelhos celulares, acessórios e folhas de cheque, do estabelecimento comercial de propriedade de Henrique Gouvea de Lima.” (doc. eletrônico 52, pp. 8-9).



    Argumenta, outrossim, que: 



    “[...] em concordância com as provas produzidas nos autos, torna-se indubitável a materialidade, como também a autoria do crime, uma vez que o paciente confesso, havendo o feito de forma espontânea.



    Desta feita, a confissão, quando considerada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, enseja a aplicação da atenuante disposta no art. 65, III, ‘d’, do estatuto repressivo.” (doc. eletrônico 52, p. 10).



    Ao final, requer:



    “a) Ante todos os fundamentos fáticos e jurídicos, conforme cabalmente demonstrado, considerando ainda tudo mais que milita a favor do ora Recorrente para conceder a ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja reconhecido a continuidade delitiva entre os atos praticados na cidade de Itapira/SP e Socorro/SP, e decretada a incompetência do juízo da Comarca de Socorro/SP, não sendo este o entendimento de Vossa excelência;



    b) Seja reconhecida a continuidade delitiva entre os atos praticados na cidade de Ouro Fino/MG e Socorro/SP;



    c) Seja afastada as circunstâncias qualificadoras, reconhecendo a continuidade delitiva, considerando a atenuante legal, com a aplicação da pena mínima e regime mais brando [...].” (doc. eletrônico 52, p. 12).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 71).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo improvimento do recurso (doc. eletrônico 77).  



    É o relatório. Decido.



    No que concerne às pretensões formuladas pela defesa, o STJ decidiu da seguinte forma:



    “[...]



    Como cediço, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão:



    ‘[...] Busca o corréu Matheus o reconhecimento da prevenção do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itapira para julgamento dos crimes a ele imputados nestes autos, a pretexto de que aquele Juízo teria decretado sua prisão temporária, em 01 de dezembro de 2021, na ação penal n º 1501032-91.2021.8.26.0272, por suposta prática do crime de roubo. O pleito é manifestamente descabido, não sendo possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes aqui examinados e a suposta prática do crime de roubo discutida naqueles autos, não tendo sido sequer demonstrada a identidade de agentes e de desígnios. Em verdade, ‘Para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. 2. Agravo regimental não provido’ (AgRg no REsp nº 1258206/ SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, QUINTA TURMA do STJ, j. em 07.04.2015, [...]



    Isso porque, os roubos deram-se com desígnios autônomos, em estabelecimentos comerciais diversos, um em cidade de outro estado da Federação, distante quase 60km da cidade onde ocorreu o outro. Não preenchidos, pois, os requisitos do art. 71, do Código Penal. Cumpre observar, outrossim, que há muito prevalece nas Cortes Superiores o entendimento segundo o qual o crime de associação criminosa prescinde de identificação pormenorizada da participação de cada integrante da suposta ação delitiva, sendo suficiente a demonstração da associação de pelo menos três pessoas para a prática de crimes’.



    Com efeito, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.



    No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios necessário, além de ter constatado que os crimes foram perpetrados em comarcas diversas e, ainda, localizadas em distintos Estados da Federação, não restando preenchido o requisito objetivo necessário para o reconhecimento da continuidade delitiva. Concluir de forma diversa seria inviável nesta estreita via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório.



    [...]



    Por consectário, afastada a ocorrência de continuidade delitiva entre os delitos, descabe falar de prevenção do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP.



    Ademais, ‘nos termos do art. 108 do Código de Processo Penal, a exceção de incompetência deve ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa, o que não foi observado no caso em apreço. Assim, não havendo a arguição da incompetência territorial, de natureza relativa, no momento processual adequado, encontra-se preclusa a matéria, prorrogando-se a competência do órgão jurisdicional que recebeu a denúncia’ (AgRg no CC n. 187.987/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 28/9/2022.).



    Lado outro, nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa, tendo sido fixada a pena-base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, ‘a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’.



    Nesse sentido, os recentes julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Ademais, embora a defesa tenha tangenciado pleito de decote das ‘qualificadoras’ do crime de roubo, forçoso concluir que se busca, de fato, o afastamento das causas de aumento, o que não se pode analisar nesta via, sob pela de indevida supressão de instância, já que a matéria não foi ventilada no bojo do apelo e, portanto, não foi examinada pela Corte de origem.



    Por fim, mantido o quantum de pena, em patamar superior a 8 anos de reclusão, descabe falar em imposição de meio prisional menos severo, nos estritos termos dos arts. 33 e 68 do CP.” (doc. eletrônico 46; grifei).



    A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    II – Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.” (HC 232.563 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 8/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 187.689 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 31/8/2020).



    “Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A via processualmente restrita do ‘habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. As instâncias decidiram, com base em dados objetivos da causa, que os delitos cometidos pelo paciente não podem ser considerados em continuidade delitiva por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pedido defensivo.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.” (RHC 129.358/RJ, Redator do acórdão. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/9/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. Ausente identidade das circunstâncias de tempo e de modo de execução (diversidade de vítimas e comparsas), bem assim não evidenciada a unidade de desígnios entre os crimes, não cabe reconhecer a continuidade delitiva.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores).



    3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, inviável cabível na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 222.567 AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 22/8/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 201.807 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/6/2021).



    Além disso, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    São diversos os precedentes desta Suprema Corte que convergem no mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 187.689 AgR/RS, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime tributário. Ações em fases distintas. Reunião de processos. Impossibilidade. Várias condutas delitivas. Análise de continuidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Imprópria a via estreita do habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas.



    2. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 156.532 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA E DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. DIFERENÇAS NA EXECUÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. EVIDÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Julgado objeto da presente impetração em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual as diferenças nas práticas dos crimes imputados evidencia a inexistência de ligação entre os delitos, a demonstrar não a continuidade delitiva, mas a reiteração criminosa.



    2. A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e provas, a ultrapassar os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



    3. Ordem denegada.” (HC 134.819/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/8/2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou – se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva – demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória.



    II – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.



    III – Ordem denegada.” (HC 95.006/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2009).



    Também não prospera o argumento de aplicação da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência atenuante de confissão espontânea reconhecida na sentença condenatória.



    Tal como decidiu o acórdão recorrido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal também não admite a imposição de sanção abaixo do mínimo estabelecido em lei, quando presente alguma atenuante, seja genérica (art. 65 do CP) ou inominada (art. 66 do CP). Nesse sentido:



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 5/6/2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 214.391 AgR/, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/5/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.” (RE 1.269.051 AgR/MS, Relator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020).



    Por fim, quanto ao pedido de afastamento das “circunstâncias qualificadoras”, o recurso não pode ser conhecido.



    Primeiro, porque a defesa, em sua peça recursal, não desenvolveu nenhuma argumentação sobre o tema; segundo, porque, nesse ponto, o STJ limitou-se a decidir que o afastamento das causas de aumento não poderia ser analisado naquela via, “sob pela de indevida supressão de instância, já que a matéria não foi ventilada no bojo do apelo e, portanto, não foi examinada pela Corte de origem”. 



    Com efeito, a ausência de manifestação daquele Superior Tribunal sobre essa a questão impede que esta Suprema Corte a examine neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017; HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017; e RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016.



     



    Posto isso, conheço parcialmente deste recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe provimento (art. 312, combinado com o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator